Tribunal: TJDFT
Processo: 0730766-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento individual da sentença coletiva proferida no Proc. 32.159/97 (SINDIRETA - benefício alimentação). Legitimidade ativa. IRDR 21. Suspensão.
1. A Turma deu provimento ao apelo da exequente para, reformando a sentença que extinguira o cumprimento de sentença, reconhecer sua legitimidade ativa ad causam.
2. O acórdão transitou em julgado e, por isso, não se justifica a suspensão do cumprimento de sentença por conta do IRDR 21, cujo julgamento não poderá repercutir sobre a res judicata.